Tribunal: STF
Processo: ARE 1589355
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. ILICITUDE DE PROVAS. BUSCA PESSOAL E INGRESSO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM AS PREMISSAS DO TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.

1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto pelo Ministério Público do Estado de Goiás contra acordão da 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, assim ementado:

“EMENTA – APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA. ALEGAÇÃO VAGA. DOMICÍLIO. VIOLAÇÃO. JUSTA CAUSA. AUSÊNCIA. PROVA. 1 - De acordo com recentes julgados do STJ, a ausência de descrição concreta, com elementos objetivos, pautada apenas em atitude suspeita não autoriza busca pessoal, por falta de elementos justificadores da ação policial. 2 – O ingresso forçado na residência, sem determinação judicial, só será válido se amparado em justa causa, ou seja, se houver elementos mínimos a caracterizar fundadas razões para a suspeita de crime em curso, o que não ficou demonstrado, violando direito constitucionalmente assegurado. 3 – Sem provas lícitas da materialidade do crime, a absolvição é medida impositiva (art. 386, inc. II, do CPP). Recurso provido.” (e-doc. 25)

2. Nas razões do apelo extremo o recorrente sustenta, em síntese, violação aos arts. 5º, incisos X, XI e XV, da Constituição Federal, ao argumento de que a atuação policial estaria amparada em fundadas razões, sendo legítimas a busca pessoal e a entrada no domicílio, diante de situação de flagrante delito (e-doc. 30).

3. A Vice-Presidência do Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário, ao entendimento de que a análise da alegada ofensa constitucional demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, incidindo, na espécie, o óbice da Súmula 279 do STF (e-doc. 35).

4. Irresignado, o Ministério Público interpôs o presente agravo em recurso extraordinário, no qual sustenta a inaplicabilidade do referido óbice sumular, ao argumento de que a controvérsia possui natureza eminentemente constitucional, relacionada aos limites das garantias fundamentais da inviolabilidade domiciliar, da intimidade e da liberdade de locomoção em face da atuação estatal na persecução penal. Defende que, no caso concreto, estariam presentes elementos aptos a caracterizar fundadas razões para a abordagem pessoal e o ingresso no domicílio, de modo que a conclusão do Tribunal de origem teria implicado indevida restrição à atuação dos agentes de segurança pública e violação à interpretação conferida por esta Corte ao tema, especialmente no que se refere à tese firmada no Tema 280 da repercussão geral.

5. Requer, ao final, o conhecimento e provimento do agravo, para que seja reformada a decisão de inadmissão e determinado o processamento do recurso extraordinário.

É o relatório. 

Decido. 

6.  A solução da controvérsia deve ser alcançada a partir das premissas assentadas pelo Supremo Tribunal Federal a respeito da licitude das buscas pessoal e domiciliar realizadas sem mandado judicial, notadamente quanto à exigência de demonstração de fundadas razões, devidamente justificadas, à luz das garantias constitucionais da inviolabilidade da intimidade e do domicílio.

7. Com efeito, nos termos dos arts. 240, § 2º e 244 do CPP, cabe a busca pessoal, independente de autorização judicial, quando houver fundada suspeita de ocultação pelo indivíduo de elementos de convicção. O Supremo Tribunal Federal sedimentou entendimento de que a medida é lícita, na hipótese de flagrante delito, conquanto justificadas a posteriori as fundadas razões que levaram à sua realização. Recentemente, no julgamento do HC nº 208.240, de relatoria do eminente Ministro Edson Fachin, assentou-se a seguinte tese:

A busca pessoal independente de mandado judicial deve estar fundada em elementos indiciários objetivos de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, não sendo lícita a realização da medida com base na raça, sexo, orientação sexual, cor da pele ou aparência física. - (grifos acrescidos)

8. O que não se admite, portanto, é a atuação policial aleatória ou abusiva, baseada em mera intuição, convicção íntima ou que se exprima pelo emprego vazio da só locução “atitude suspeita”.

9. De outro lado, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 280 da Repercussão Geral, cujo processo paradigma é o RE 603.616/RO, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, assentou a seguinte tese: 

A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.

10. De fato, em hipóteses nas quais evidenciado o flagrante de crime de tráfico de drogas — delito de natureza permanente —, a jurisprudência desta Corte, à luz do Tema 280 da repercussão geral, tem reconhecido a licitude da prova obtida mediante ingresso domiciliar subsequente, desde que demonstrada a existência de fundadas razões aptas a justificar a medida. Não obstante, a aferição da presença desses elementos, em cada caso concreto, depende da análise do contexto fático delineado pelas instâncias ordinárias, cuja revisão, em regra, é inviável na via extraordinária. Nesse sentido, exemplificativamente:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES. POSSIBILIDADE EM CASO DE CRIME PERMANENTE. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA E IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA OFENSA AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”
(ARE nº 1.481.839-AgR/PA, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 11/06/2024, p. 14/06/2024; grifos nossos)

“Agravo regimental em recurso extraordinário. Matéria criminal. Tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo. Busca domiciliar. Possibilidade em caso de flagrante em crimes permanentes. Tema nº 280 da Repercussão Geral. Reexame de fatos e provas. Óbice da Súmula nº 279 do STF. Regimental não provido. 
1. O Pleno da Suprema Corte, ao julgar o RE nº 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, cuja repercussão geral havia sido reconhecida (Tema nº 280), fixou o entendimento de que apenas quando presentes justa causa/fundadas razões nos casos de flagrante em crimes permanentes há a possibilidade de busca e apreensão domiciliar sem o mandado judicial. 
2. As alegadas contrariedades ainda reclamam o reexame aprofundado do contexto fático-probatório dos autos e de outros elementos intimamente ligados à apontada nulidade, o qual é inviável na via eleita, consoante o enunciado da Súmula nº 279/STF. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.
(RE nº 1.469.972-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli,  Segunda Turma, j. 18/03/2024, p. 04/04/2024; grifos nossos)

11.  Todavia, no caso em exame, não se evidenciam elementos que permitam infirmar a conclusão adotada pelas instâncias ordinárias, a qual se encontra fundada em premissas fáticas expressamente delineadas no acórdão recorrido.

12 Colhe-se do acórdão proferido na apelação que o Tribunal de Justiça concluiu pela ilicitude das provas obtidas, tanto em relação à abordagem pessoal quanto ao ingresso no domicílio do recorrido. Destacou a Corte de origem a inexistência de elementos concretos que justificassem a abordagem inicial, realizada com base em alegações genéricas de “atitude suspeita”, bem como a ausência de prévia investigação, monitoramento ou qualquer outro dado objetivo indicativo da prática de tráfico de drogas no local. Assentou, ainda, que o ingresso no imóvel ocorreu sem consentimento válido do morador, tendo sido franqueado por terceiro sem legitimidade para tanto. Veja-se os principais trechos do pronunciamento, no que interessa à análise do caso:

“Os condutores da prisão em flagrante do apelante, Ademir Macedo Barbosa Cavalcante e Lucas Asaf Simão Vaz, contaram na delegacia, em síntese, que foram acionados para atender ocorrência de perturbação de sossego, onde usavam carros com som automotivo, mas ao chegarem os veículos não estavam, entretanto, havia pessoas suspeitas no local e as abordaram, uma delas o denunciado, com quem encontraram durante revista pessoal 1 (uma) porção de maconha, ocasião que o denunciado afirmou ser para uso próprio; questionado se havia mais drogas em sua residência Igor disse que não e falou que poderiam ir ao local averiguar, mas ao chegarem no destino indicado foram informados por Vanderlino, avô do acusado, que ali residia a mãe dele, apontado seu verdadeiro endereço; Igor tentou fugir, foi detido e seguiram até a residência dele, onde a dona do imóvel alugado, Francisca, abriu o imóvel e nas buscas encontraram as drogas, balança e dinheiro (movimentação 1).
(...) 
Colhe-se dos autos que a ação policial inicia-se, em princípio, em razão da comunicação de uma possível situação de perturbação de sossego, fato que exigiria, pronta e imediata intromissão policial; entretanto, uma vez no local, os policiais constataram que os veículos com som automotivo não estavam mais ali , portanto, naquele momento, não ocorria nenhum fato criminoso perceptível e, por isso, a intervenção era totalmente indevida, como de fato foi, já que a única justificativa apresentava pelos militares foi de que se tratavam de pessoas “suspeitas”, o que não passa de absoluto subjetivismo rechaçado pelo STJ. 
Nesse contexto, os agentes não tinham fundadas razões justificadoras para a abordagem (artigo 244, do Código de Processo Penal); o policial Ademir é claro ao afirmar perante autoridade judiciária que não houve investigação e que a abordagem se deu em razão de patrulhamento de rotina (mídia, mov. 109 ) e, na tentativa de justificar a ação policial, o militar alega em juízo que as informações eram tanto de barulho de som de carro quanto de consumo de drogas, entretanto, seu relato diverge do que foi narrado na delegacia e também do que foi dito por seu colega de farda, que afirmou em juízo que o local costuma ter ocorrências d e som automotivo e festas, nada relatando sobre suposto consumo de drogas. 
Se não bastasse, a única testemunha que afirma que o réu assumiu comercializar drogas foi o militar Ademir, contudo, seus relatos são contraditórios; na delegacia o fardado disse que o processado assumiu ser usuário de drogas enquanto em juízo ele alega que o réu confessou ser traficante, entretanto, o fardado Lucas relatou sob o crivo do contraditório que o acusado não falou que era traficante. 
Curioso também o fato do policial Ademir relatar que pessoas que estavam com o réu no local, supostos usuários, contaram para equipe que já haviam comprado drogas dele, enquanto o militar Lucas rechaçou a fala de seu colega ao relatar em juízo que essas pessoas não disseram que já haviam adquirido entorpecentes dele. Ademais, sequer foram encontrados entorpecentes com as pessoas que estavam no local onde houve a abordagem, sendo impossível afirmar que seriam usuários, até porque nenhuma delas foi arrolada como testemunha e o próprio policial Ademir afirmou que não as levou para depor na delegacia por ausência de provas concretas da mercancia. 
Verdade seja dita, Ademir nem mesmo participou da abordagem inicial, ele deixou claro que atuou somente no segundo momento, durante a busca domiciliar, sequer teve contato com essas pessoas que ele alega serem usuários. 
Destaca-se, ainda, que os militares informaram em juízo que após a abordagem do processado com uma porção de maconha, seguiram para a residência dele e, como a casa era alugada, a proprietária tinha a chave e abriu o imóvel, onde localizaram os demais entorpecentes (mídia, mov. 109).
Ocorre que a apreensão de drogas na posse de uma pessoa não é motivo suficiente para que a polícia invada sua residência sem a autorização do morador, caso não tenha ocorrido uma investigação prévia que indique a prática de crime permanente de tráfico no local.
(...) 
Verifica-se que não houve nenhuma das hipóteses constitucionais autorizadoras para o ingresso forçado dos policiais no domicílio do réu. Primeiro porque não há nos autos referência à prévia investigação, monitoramento ou vigilâncias do local, negociação com usuários de drogas, tampouco denúncia de eventual movimentação sinalizando típica comercialização de entorpecentes.
Segundo porque a entrada no imóvel foi franqueada por terceiro, apontado como proprietário do terreno, quando apenas o morador poderia autorizar; o locador não pode autorizar a entrada de ninguém na residência do locatário que, inclusive, pode valer-se dos interditos possessórios. Nesse sentido: (HC n. 505.705/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe de 19/12/2019).
(...) 
Assim, ausente comprovação de que o consentimento do morador foi voluntário e livre de qualquer coação e intimidação, bem como demonstrada que a entrada no imóvel foi franqueada por terceiro, impõe-se o reconhecimento da ilegalidade na busca domiciliar e consequentemente de toda a prova dela decorrente.” (e-doc. 25; grifos nossos). 

13. Conforme se observa, a abordagem policial teve origem em notícia de perturbação do sossego relacionada ao uso de som automotivo, não havendo, naquele momento, situação de flagrante delito perceptível. O recorrido foi encontrado na posse de pequena quantidade de entorpecente (uma porção de maconha), circunstância que, segundo o Tribunal de origem, não se revelou suficiente para caracterizar, por si só, a prática de tráfico de drogas nem para legitimar o avanço da atuação estatal para o interior do domicílio. Ademais, conforme consignado no acórdão, o ingresso na residência não foi autorizado pelo morador, mas por terceira pessoa, o que afasta a validade do consentimento. Nesse contexto, a Corte estadual concluiu pela inexistência de fundadas razões tanto para a abordagem inicial quanto para a busca domiciliar.

14. O quadro delineado pelas instâncias ordinárias revela, portanto, a ausência de elementos objetivos aptos a justificar a medida invasiva, não se evidenciando situação de flagrante delito que autorizasse o ingresso forçado no domicílio, tampouco consentimento válido do morador. Não há, assim, qualquer descompasso entre o entendimento adotado pelo Tribunal de origem e a orientação firmada por esta Suprema Corte no Tema 280 da repercussão geral.

15. Para se chegar a conclusão diversa daquela adotada pelo Tribunal de origem — seja para reconhecer a existência de fundada suspeita apta a legitimar a abordagem e o ingresso domiciliar, seja para afastar a conclusão quanto à invalidade do consentimento — seria indispensável o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada na via extraordinária, nos termos da Súmula 279 do STF (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”). Cito precedentes:

Direito penal e Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tráfico de drogas. Busca pessoal. Fundada suspeita. Súmula 279/STF. 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve a improcedência da ação. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelas instâncias de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 /STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(ARE nº 1.470.302-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 21/02/2024, p. 18/03/2024).

Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Tráfico de drogas. Tema nº 280/RG. Busca pessoal. Inviolabilidade da intimidade. A Corte estadual afirmou que a busca pessoal foi efetuada sem a existência de fundadas suspeitas. Soberania na análise da matéria. Reapreciação de fatos e provas. Inadmissibilidade. Incidência da Súmula nº 279/STF. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. Conclusão em sentido diverso daquele do acórdão recorrido demandaria, na espécie, o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos, o qual é inviável na via eleita, segundo o enunciado da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento.
(ARE 1.460.775-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 19/12/2023, p. 07/03/2024).

16.  Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.

Publique-se.

Brasília, 24 de março de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator